Tribunal: TJDFT
Processo: 0749650-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749650-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRA VERAS CAIXETA DE FREITAS AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MAIRA VERAS CAIXETA DE FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0756837-88.2025.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 254454159, na origem): Cuida-se de ação de conhecimento, sob rito comum, com pleito de antecipação de tutela jurisdicional, ajuizada por MAÍRA VERAS CAIXETA DE FREITAS em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. Alega a parte autora, em suma, que, em setembro de 2025, após exames complementares e criteriosa análise clínica, foi diagnosticada com a Síndrome da Pessoa Rígida, doença neurológica autoimune rara, grave e progressiva. Nesse contexto, conquanto impulsionado o tratamento, houve melhora de baixa relevância e sem satisfatórios resultados, razão pela qual o médico assistente, como medida alternativa, indicou o uso do medicamento Imunoglobulina Humana, ministrada mensalmente, a fim de controlar o avanço clínico da doença. Ao realizar requerimento para cobertura do tratamento, todavia, a parte ré o indeferiu, sob fundamento de que o medicamento não fora desenvolvido para o caso em comento, estando fora da cobertura do rol de procedimentos da ANVISA (uso off label). Pugna, em sede de antecipação de tutela jurisdicional, por determinação em face da ré para que autorize e custeie o tratamento urgente com imunoglobulina humana endovenosa 5g (22 frascos), para aplicar a dose de 4 frascos por via endovenosa em acesso proximal durante 4 dias e a dose de 6 frascos no dia 5. Repetir esse esquema mensalmente durante 6 meses, nos exatos termos prescritos pelo médico Neurologista que acompanha a autora, Dr. Murilo Galvão Guiotti, CRM-DF 18697, sob pena de multa diária de 10.000,00 (dez mil reais). É o relatório. RECEBO A INICIAL. Inicialmente, DEFIRO o beneplácito da gratuidade de justiça em favor da parte autora, porquanto preenchidos seus pressupostos materiais. Aprecio a antecipação de tutela jurisdicional. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do Código de Processo Civil). Ao primeiro aspecto, cabem ser observados os seguintes parâmetros objetivos atinentes à temática em debate, consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça: (...) 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS (EREsp 1.889.704/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022). De maneira complementar, a Lei no 14.454/2022 impôs aos planos e seguros de saúde a cobertura de tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, instituindo verdadeira taxatividade mitigada, pois se exige o preenchimento dos parâmetros estabelecidos, a saber: a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou existência de recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais (incisos I e II do §13o do art. 10 da Lei 9.656/98). Nessa esteira, no que tange à plausibilidade jurídica, razão não assiste à parte autora. Em atenção à Nota Técnica do NATJUS acostada a esta decisão, que avaliou caso idêntico ao da autora, o medicamento requerido não ostenta protocolo clínico e diretriz terapêutica para a doença que acomete a parte postulante. Por se tratar de uma condição clínica rara, os estudos clínicos sobre o uso de imunoglobulina intravenosa (IVIG) no tratamento da síndrome da pessoa rígida (SPS) são raros e de baixa a moderada qualidade científica, não tendo sido encontrados estudos de fase 3 que comparem o uso da imunoglobulina com as outras opções de tratamento. Também não existem consensos definindo tratamentos padrão. As opções de tratamentos citados anteriormente são baseadas em estudos de baixa evidência científica, como série/relatos de casos, casos controle e pequenos estudos randomizados. Ou seja, não há comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, tampouco recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus), não preenchendo, por consectário, o pressuposto da plausibilidade jurídica. Transcrevo os esclarecimentos do NATJUS: “11o) Em conclusão justificada, quais as considerações deste NatJus sobre a demanda? A síndrome da pessoa rígida (em inglês Stiff person syndrome - SPS) é uma desordem neurológica autoimune rara, caracterizada por rigidez muscular progressiva e espasmos musculares dolorosos, que afetam principalmente os músculos axiais e dos membros. Desde sua descrição inicial em 1956, a compreensão sobre a caracterização clínica, patogênese e tratamento dessa condição evoluiu significativamente. Clinicamente, a SPS pode se manifestar como rigidez nos membros e músculos axiais, marcha rígida com quedas descontroladas e espasmos musculares dolorosos episódicos, frequentemente desencadeados por ansiedade, fobias específicas ou respostas de sobressalto. A maioria dos pacientes com SPS apresenta anticorpos contra a descarboxilase do ácido glutâmico (anti GAD), uma enzima crucial para a produção do neurotransmissor inibitório ácido gama-aminobutírico (GABA). O tratamento da SPS geralmente envolve o uso de medicamentos que aumentam o tônus GABAérgico, como benzodiazepínicos e baclofeno. Em casos de falha, podem ser combinados com outras opções tais como plasmaferese, imunoglobulina intravenosa (IVIG) ou rituximabe. No entanto, a resposta ao tratamento pode ser variável, e remissões espontâneas são raras. Em casos refratários onde os tratamentos convencionais não são eficazes, a estimulação da medula espinhal (SCS) tem sido explorada como uma opção terapêutica. Estudos de caso indicam que a SCS pode proporcionar melhora funcional e redução dos sintomas de rigidez e espasmos. Por ser uma condição rara, as evidências científicas de todas as tecnologias citadas anteriormente que podem ser utilizadas em casos refratários são escassas, baseadas em séries/relatos de casos, caso controle e pequenos estudos randomizados avaliando a resposta da terapia na melhora dos escores de rigidez e na deambulação e capacidade de realizar atividades diárias. Não existem estudos com grande número de pacientes ou comparando as tecnologias entre si, o que torna qualquer opção de tratamento com benefícios incertos. Outras tecnologias descritas na literatura que poderiam ser utilizadas (plasmaferese e rituximabe) apresentam custo inferior ao tratamento pleiteado. Não há avaliação da CONITEC e das agências internacionais de saúde quanto ao uso da imunoglobulina no tratamento da síndrome da pessoa rígida. 12o) Qual o parecer conclusivo? À luz das evidências científicas, baseado no tema 1234, este NATJUS se manifesta como NÃO FAVORÁVEL à demanda.” O fato de o medicamento ter registro na ANVISA e, por ventura, estar incluído na ANS, não se presta a endossar a pretensão da requerente, pois suas diretrizes de utilização se mostram adequadas para outras patologias que não a que acomete a autora (cuida-se de indicação off label). Nesse contexto, mas considerando o caso concreto, o NATJUS vai de encontro à aplicação do fármaco como terapêutica da síndrome da qual a requerente padece. Ademais, nos termos consignados na referida Nota Técnica, "não se pode considerar o caso como urgência, por se tratar de doença com comportamento insidioso e crônico". Por fim, a despeito da gravidade da questão, o alto grau de nível técnico do objeto da demanda enseja a necessidade de dilação probatória, inclusive com a necessidade de remessa do caso ao próprio NATJUS, circunstâncias essas que impede a concessão, no momento, da tutela de urgência pretendida. Inclinado nestas razões, INDEFIRO o pleito de antecipação de tutela jurisdicional. [...] Nas razões recursais, a agravante sustenta ser beneficiária de plano de saúde administrado pela agravada Unimed Seguros Saúde S/A, ativo desde 01/05/2024, com cobertura hospitalar e ambulatorial em âmbito nacional. Relata que foi diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida (CID G82.1/G25.8), doença neurológica autoimune rara e progressiva, que causa rigidez muscular dolorosa, câimbras, hiperlordose, perda da marcha e incontinência urinária. Aponta que o médico assistente, Dr. Murilo Galvão Guiotti (CRM-DF 18.697), prescreveu tratamento urgente com imunoglobulina humana endovenosa, a ser ministrado mensalmente, alertando que a demora ou interrupção pode causar agravamento irreversível do quadro motor, com risco de paraparesia e dependência de cadeira de rodas. Afirma que a agravada recusou a cobertura alegando que o medicamento seria de “uso off label” e não constaria no rol da ANS. Diante disso, a Defensoria Pública ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, indeferida pelo juízo de origem sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de cobertura contratual. A agravante argumenta que a negativa de cobertura é abusiva, contrariando a Lei no 9.656/98, com redação dada pela Lei no 14.454/2022, que estabelece o caráter exemplificativo do rol da ANS. Alega que o medicamento possui registro na ANVISA e eficácia comprovada em doenças autoimunes semelhantes, com respaldo em estudos científicos e parecer técnico do NATJUS/TJDFT. Invoca jurisprudência do TJDFT e do STJ que reconhecem a possibilidade de cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, desde que presentes critérios técnicos. Quanto ao perigo de dano, afirma que o relatório médico é taxativo ao indicar que a ausência imediata do tratamento implicará piora progressiva, dor refratária e risco de incapacidade motora permanente, sendo a doença de curso rápido e degenerativo. Liminarmente, requer a concessão de tutela de urgência recursal, para determinar à Unimed Seguros Saúde S/A que autorize e custeie integralmente o tratamento prescrito com imunoglobulina humana endovenosa (22 frascos/mês), sob pena de multa diária. No mérito, postula o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma da decisão agravada nos termos ora apresentados. Ausente o preparo. Gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisadas as razões do agravo, tenho que a parte agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Acerca da questão jurídica, o STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7265, decidiu que os planos de saúde devem autorizar tratamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), desde que sigam todos os cinco critérios técnicos definidos pelo Tribunal: (1) o tratamento deve ser prescrito por médico ou odontólogo assistente; (2) o tratamento não pode ter sido expressamente negado pela ANS nem estar pendente de análise para sua inclusão no rol; (3) não deve haver alternativa terapêutica adequada no rol da ANS; (4) o tratamento deve ter comprovação científica de eficácia e segurança; (5) o tratamento deve ser registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No caso em apreço, embora se trate de medicamento com registro na ANVISA e incluído no rol da ANS, verifica-se que se cuida de indicação off label, porquanto não inserida a doença que acomete a parte agravante (Síndrome da Pessoa Rígida – SPS) na Diretriz de Utilização (DUT) do fármaco em questão (imunoglobulina humana endovenosa 5g). Sob esse viés, a pretensão equivale a tratamento não previsto na ANS. Observa-se que o juízo de origem amparou a sua decisão em nota técnica do NATJUS/TJDFT, que avaliou a utilização da imunoglobulina em intravenosa (IVIG) no tratamento da Síndrome da Pessoa Rígida (SPS), tendo como conclusão: “À luz das evidências científicas, baseado no tema 1234, este NATJUS se manifesta como NÃO FAVORÁVEL à demanda” (ID 254454162). Nesse contexto, mostra-se necessária a dilação probatória para exame do preenchimento de todos os critérios estabelecidos na ADI 7265 na hipótese, a fim de que se possa impor ao plano de saúde a obrigação de prestar a cobertura do tratamento postulado. Vale destacar que a nota técnica já analisada vai de encontro ao interesse do requerente. Diante disso, em sede de cognição sumária e em estrita observância à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7265, tenho que se mostra descabida, no presente momento, a condenação do plano de saúde à obrigação de fornecimento do fármaco. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada, sem prejuízo de posterior reanálise da questão. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator